Tribunal: TJDFT
Processo: 0717943-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÂNGELA CORINA NOGUEIRA SANTOS em face de decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília proferida nos autos n. 0709868-41.2023.8.07.0015, a qual indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. Na decisão anterior foi determinado expressamente à autora que trouxesse aos autos "seu comprovante de rendimentos, (...) sob pena de indeferimento" do pedido de gratuidade de justiça. A autora apresentou emenda (id 158135946) apenas com cópia de carteira de trabalho, deixando de fornecer cópia do contracheque. Pior. Pela CTPS verifica-se que está desempregada, mas na petição inicial qualificou-se como dona de casa. Está manifesto que a autora visa obter a concessão da gratuidade de justiça sem comprovar a alegada ausência de capacidade financeira, o que deve ser obstado. Indefiro, pois, a gratuidade de justiça e concedo à autora o prazo de 15 dias para recolher custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se.” (ID 158161325 dos autos de origem). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 46563405), que na origem trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c com repetição de indébito e danos morais, na qual requer que o Banco Regional de Brasília - BRB e o Cartão BRB S.A. devolvam o valor da pensão alimentícia do filho, o qual foi debitado sem autorização em conta poupança de sua titularidade. Afirma que é dona de casa, não tem emprego formal desde o ano de 2004, tendo então que criar seu filho basicamente com o valor que é pago a título de pensão alimentícia. Assevera que não possui renda alguma e o seu sustento e do seu filho é provido pelo seu esposo, a pensão alimentícia do filho e alguns trabalhos esporádicos, não possuindo assim meios de arcar com as custas processuais. Diz que acostou, desde a inicial, a declaração de hipossuficiência, nos termos das normas regentes bem como juntou comprovante de rendimento que é a sua CTPS. Diz, ainda, que como não tem qualquer vínculo empregatício, também não pode haver contracheques, visto que uma coisa está condicionada a outra. Aduz que se dedica a cuidar da casa e de sua família. Desta forma, não se caracteriza como desempregada e sim como dona de casa. Desde o ano de 2004 não exerce quaisquer atividades remuneradas habituais com vínculo empregatício, sendo então dona de casa. O fato de haver em sua CTPS anotações de contratos de trabalho, há quase 10 ( dez) anos não a desqualifica como tal. Entende que para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário caráter de miserabilidade, pois, em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do Código de Processo Civil). Enfatiza que a manutenção da decisão lhe impõe um evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da Petição Inicial. Isso porque não tem qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo. A decisão agravada não só obstaculizou o acesso à justiça como também resguardou ao agravado oportunidade para afastar a eficácia da jurisdição, sendo estas as razões que justificam o periculum in mora. O fumus boni juris, por sua vez, é evidente, posto que deva ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais e o próprio art. 99 e parágrafos do Código de Processo Civil. Ao final, requer seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, postula o provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, deferindo-lhe a gratuidade da justiça. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em relação ao presente agravo de instrumento. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. Nos termos do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Analisando os autos de origem, constato que a agravante juntou declaração de hipossuficiência, extrato de conta poupança e CTPS, documentos estes que demonstram que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento de sua subsistência. Registro que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, eis que a exigência de imediato pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante, além do fato de, não realizando o recolhimento das custas, ocorrerá o cancelamento da distribuição. Assim, tenho que os elementos dos autos evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, devendo-se conceder efeito suspensivo em relação à decisão agravada, haja vista encontrarem-se preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito de origem até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada